Tribunal: TJMT
Processo: 1024619-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024619-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), GIULIANE HERNANDES CAVALARI - CPF: 015.836.689-18 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.269.400/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 537.537.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERCIDES FRANCO DE FREITAS - CPF: 778.671.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JULIAN BORGES TIEPPO registrado(a) civilmente como JULIAN BORGES TIEPPO - CPF: 655.236.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUSTIÇA GRATUITA PARA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução por quantia certa e determinou a comprovação dos pressupostos para concessão da justiça gratuita ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição intercorrente; e (
ii
) analisar se houve omissão quanto à concessão da justiça gratuita ao espólio, diante da suposta demonstração de sua incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia injustificada do exequente, não bastando o mero decurso do prazo legal.

4.
O acórdão embargado fundamentou-se na inexistência de desídia do exequente, que promoveu diligências para localização
de bens do espólio e dos demais devedores, afastando a configuração da prescrição.

5.
A concessão da justiça gratuita depende de decisão de mérito em primeiro grau, sendo imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem a hipossuficiência econômica do espólio.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A prescrição intercorrente exige prova da inércia injustificada do exequente, não bastando o simples transcurso do prazo legal.
2.
A concessão da justiça gratuita ao espólio demanda decisão de primeiro grau e comprovação documental de hipossuficiência econômica.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 5º; 99, § 2º; 924, V; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1006022-40.2024.8.11.0000,
DJe
03.06.2024; TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de declaração
opostos por

GIULIANE HERNANDES CAVALARI
, contra
acórdão
(Id. 253518679)
proferido pela
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que, à unanimidade,
não conheceu de parte dos pedidos e, na parte conhecida,
negou provimento ao recurso
,
mante
ndo
a
decisão
agravada
integralmente.

Alega que o
acórdão não abordou de forma clara e fundamentada a impossibilidade de transferência das custas processuais para os herdeiros, visto que o espólio é ente jurídico distinto e responde autonomamente por suas obrigações.

Alega que
não foram considerados
elementos essenciais que demonstram a inércia do exequente por mais de dez anos na regularização processual do espólio, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente conforme o artigo 924, inciso V, do CPC.

Defende que
deve ser aplicada a teoria da causa madura para que o Tribunal analise o pedido de justiça gratuita, “
com base na incapacidade financeira do espólio, que já está devidamente demonstrada, pois a empresa que o espólio deixou está inativa desde 2012, conforme documentos na anexados no processo
”, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante das omissões e obscuridades
apontadas, a embargante requer o
saneamento das omissões e a apreciação expressa dos fundamentos re
cursais e,
reconhecidos os vícios, a consequente alteração do julgado, concedendo a justiça gratuita ao espólio e declarando a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução em relação ao
E
spólio de Julian Borges
Tieppo
.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.
258555183
,
sustentando os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material,
pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

t
rata-se de embargos de declaração opostos por
Giuliane
Hernandes
Cavalari
, na qualidade de herdeira do
E
spólio de

Julian Borges
Tieppo
, contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado
, de minha relatoria,
que
desproveu o agravo de instrumento quanto ao
pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e
não conheceu do recurso no tocante
ao direito de justiça
gratuita
do Espólio
.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não reconhecer a prescrição intercorrente e ao não conceder, de plano, o benefício da gratuidade da justiça. Argumenta que já restaria comprovada a inexistência de bens
do
Espólio de

Julian Borges
Tieppo
,
aptos a suportar
às
custas
do processo e que a exigência de documentos
de sua pessoa, como herdeira do Espólio,
seria desarrazoada.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução por quantia certa, promovida por cooperativa de crédito, e determinou à inventariante comprovar os pressupostos para concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ocorrência de prescrição intercorrente no processo de execução em face do espólio; e (
ii
) determinar se o pedido de justiça gratuita deve ser concedido ao espólio, considerando a falta de comprovação inicial de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige, além do transcurso de tempo, prova de desídia do exequente na promoção de diligências para impulsionar o feito, não bastando o mero decurso do prazo.

4. Nos autos, constatou-se que o exequente adotou medidas efetivas para localização dos bens do espólio e dos demais devedores, afastando a configuração de desídia.

5. A questão da concessão de justiça gratuita carece de decisão final de primeiro grau, inexistindo, assim, juízo definitivo sobre a matéria que autorize sua apreciação pela instância superior, sendo imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A prescrição intercorrente em execução depende de inércia injustificada do exequente, comprovada pela ausência de atos processuais eficazes no prazo legal. 2. Para a concessão da justiça gratuita, é imprescindível decisão de mérito no primeiro grau de jurisdição sobre a hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 5º, 99, § 2º, 206; CC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, Segunda
Câmara de Direito Privado, apelação 1006022-40.2024.8.11.0000,
DJe
03.06.2024; TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023
.
[
...]
”
.

(
Id.
250356660
)
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão embargada. Ocorre que, no caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios alegados.

No que se refere à prescrição intercorrente, a decisão embargada fundamentou-se na inexistência de desídia da parte exequente, evidenciando que foram promovidas diligências contínuas e necessárias para a localização do espólio do devedor, com requerimentos específicos para identificação do inventário e possíveis bens penhoráveis.

Conforme assentado no voto embargado, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, inexistindo o requisito essencial à configuração da prescrição,
o que foi devidamente fundamentado no acórdão,
não há omissão a ser sanada.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o acórdão embargado expressamente consignou que não houve indeferimento do pedido pel
o Juízo
a quo
, mas sim a
determinação de
apresentação de documentos que comprovem a incapacidade

do espólio
, obviamente,
de arcar com
as custas
processuais.

Tal exigência decorre do próprio art. 99, §2º, do CPC, que determina que o juiz
pode
exigir comprovação documental da hipossuficiência, especialmente quando há indícios de que a parte possui condições de suportar os custos. O acórdão, ao reconhecer essa necessidade, não incorreu em omissão, limitando-se a respeitar a competência do juízo de primeiro grau para exame da questão.

Ademais,
n
ão se sustenta a alegação de que os documentos exigidos seriam excessivos ou inviáveis, pois o pedido de justiça gratuita deve ser
analisado sob a ótica do
E
spólio, e não dos herdeiros individualmente considerados. Diferentemente das pessoas físicas, o
E
spólio não goza da presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, impondo-se a necessidade de comprovação documental da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, a análise da suficiência ou inviabilidade dos documentos apresentados é matéria de competência do juízo de primeiro grau, ao qual cabe avaliar, após o cumprimento da determinação, se restou demonstrad
a a incapacidade financeira do E
spólio. Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que apenas reiterou a necessidade do cumprimento da exigência legal como requisito para a concessão do benefício.

Dessa forma, o acórdão embargado examinou as questões suscitadas de maneira clara e fundamentada, não restando qualquer omissão
que

justifique
o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Além da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, verifica-se que os embargos de declaração não possuem propósito
aclaratório
, mas sim meramente infringente, pretendendo a rediscussão de matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

A
nte o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo-se, na íntegra, os termos do acórdão embargado.

Outrossim
, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025